Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. DOLO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), bem como ao pagamento de valor a título de reparação mínima dos danos materiais. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a inexistência de dolo e a existência de mero desacordo comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal do estelionato, ou se configura mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se há provas suficientes de dolo anterior à prática da fraude para justificar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo anterior e a intenção de fraudar a vítima se evidenciam pelo uso de artifícios enganosos, como a falsa informação de vínculo com o DETRAN e com a Polícia Federal, e pela insistência em criar relação de confiança com a vítima visando obter vantagem econômica ilícita.
4. A conduta do apelante, ao receber transferências bancárias sob promessa de venda de veículo sem jamais entregar o bem ou prestar justificativa plausível, demonstra a existência de ardil típico do crime de estelionato, afastando a tese de simples inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.